Tribunal: TJBA
Processo: 0005703-94.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005703-94.2013.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES, FABIANO FONSECA BERNARDES, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA

APELADO: AGOSTINHO DE SOUZA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIANO FONSECA BERNARDES, NAYANE DO NASCIMENTO PEREIRA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.RECURSOS SIMULTANEOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO EM VIA URBANA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMBASA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS EMERGENTES COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DA EMBASA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente a EMBASA e o Município de Feira de Santana ao pagamento de R$ 300,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de acidente ocorrido em via pública em decorrência da abertura de cratera sob o veículo do Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a EMBASA possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) verificar a responsabilidade civil do Município de Feira de Santana pelo acidente; (iii) analisar a possibilidade de majoração da indenização por danos materiais, com inclusão de dano emergente e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A EMBASA não possui legitimidade passiva quando ausentes provas de que a obra realizada na via pública, de onde se originou a cratera causadora do dano, esteja sob sua responsabilidade, não sendo suficientes meras suposições ou presença de tampas de esgoto nas proximidades para configurar nexo de causalidade.

4. O Município de Feira de Santana responde objetivamente pelos danos causados pela má conservação da via pública, sendo sua a responsabilidade pela manutenção da rede de águas pluviais, conforme registrado nos elementos fotográficos e no entendimento jurisprudencial citado.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não prospera na ausência de qualquer elemento que indique conduta imprudente ou irregular por parte do Autor, que apenas transitava em via pública no momento do acidente.

6. O Autor demonstrou adequadamente o dano emergente, ao apresentar três orçamentos distintos para o conserto do veículo, sendo devida a fixação da indenização com base no valor intermediário apresentado (R$ 4.500,00).

7. Por outro lado, não há provas suficientes para configuração de lucros cessantes, por ausência de comprovação da renda efetiva e da perda patrimonial decorrente da impossibilidade de uso do veículo, não bastando alegações genéricas sem lastro probatório.

8. Por fim, a sucumbência recursal do Município impõe a majoração dos honorários advocatícios em 5%, perfazendo o total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da EMBASA conhecido e provido. Recurso do Município conhecido e não provido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A EMBASA não possui legitimidade passiva quando inexistentes provas da existência de obra sob sua responsabilidade no local do acidente.

2. O Município responde objetivamente por danos decorrentes da má conservação de via urbana, salvo comprovada culpa exclusiva da vítima.

3. A indenização por danos materiais emergentes é devida quando comprovado o valor necessário à reparação do bem afetado.

4. A indenização por lucros cessantes exige prova da renda efetiva e da probabilidade de perda econômica, não se admitindo presunções genéricas

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação nº 8000021-37.2016.8.05.0138, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 18.09.2023; TJBA, Apelação nº 0562545-75.2016.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0005703-94.2013.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
AGOSTINHO DE SOUZA COSTA
,
o MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA
e a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso

da Embasa,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da Prefeitura de Feira de Santana e
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Autor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA